Tribunal: TJDFT
Processo: 0745212-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.403/06. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CARDENETA DE POUPANÇA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. Ainda que a parte agravante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da decisão, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.016, incisos II e III, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. No julgamento do REsp no 1.495.146/MG, afetado ao regime de recursos repetitivos, o colendo STJ firmou tese no sentido de que "as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)".

3. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo INPC, a partir da vigência da Lei no 11.430/09, em consonância com o entendimento esposado pelo colendo STJ. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.